Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-70.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001677-70.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELBSON GOMES - CPF: 033.035.761-14 (APELANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA YUMI ALVES KUZAI PUPIN - CPF: 705.563.691-49 (VÍTIMA), EDNA REIJANE ANTUNES DE SA ALENCAR - CPF: 622.115.361-15 (VÍTIMA), ELIANE DE PAULA MENDONCA - CPF: 328.181.651-72 (VÍTIMA), ELINALVA APARECIDA FERREIRA PEREIRA - CPF: 594.271.241-72 (VÍTIMA), EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO - CPF: 316.884.899-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001677-70.2022.8.11.0042

APELANTE: ELBSON GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADOS – BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A
restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001677-70.2022.8.11.0042

APELANTE: ELBSON GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Elbson Gomes, contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de “
uma caixa de som azul da marca Debox
”
, apreendida
na ação penal n.
1016979-76.2021.8.11.0042,
na qual foi condenado por 6 (seis) crimes de furto, na modalidade simples e qualificada.

Em suas razões, assevera que: 1) “
as notas fiscais estão todas corretas (Ids. 75189425, 75189426 e 75189427), especificando cada produto que se encontra na caixa estrutural, porém, o apelante não possuía a nota fiscal da caixa de som de madeira
” (sic); 2)
“a esposa do apelante, entrou em contato com a loja no dia 04/03/2022 e pediu para enviar uma comprovação de que a caixa de som é de sua propriedade conforme documento em anexo
” (sic); 3) “
todos os itens embutidos na caixa de som, estão devidamente comprovado com as NFs, e por um erro material, na especificação do bem apreendido é que está ocorrendo este impasse
” (sic) (Id. 122109520 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
122109527 - Pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
125240655 - pág. 1-3
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001677-70.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o apelante foi investigado em razão de diversos crimes de furto ocorridos nas imediações da Av. Fernando Correa da Costa.

Em razão dos elementos angariados, a autoridade policial requereu a busca e apreensão domiciliar, que foi deferida pelo juízo (Id.
122111494 - pág. 1-6).

A ordem foi cumprida no dia 12-11-2021 e, dentre outros itens, os policiais apreenderam “01 unidade de caixa de som azul Debox” (Id. 122111495 - pág. 1), que o apelante requereu a restituição.

O pleito foi indeferido, nos seguintes termos:

Analisando os argumentos do presente incidente processual e em cotejo com os documentos juntados no feito, constata-se que o pleito de restituição não merece acolhimento.

Com efeito, in casu, o postulante objetiva a restituição de uma caixa de som da marca debox, entretanto, as notas fiscais apresentadas junto ao pedido nos id ́s. 75189425 e 75189426, não demonstram com clareza e certeza que ele é proprietário do referido bem.

Conforme se verifica do Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica juntado no id. 75189425, houve a compra de dois “AUD- Tweeter Sensation”, no valor unitário de R$ 183,00 e duas “Câmeras RE 2x1 Borboleta”, no valor de unitário de R$ 466,00 e doDocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica juntado no id. 75189426, houve a compra de um “par de alto falante MGT 8 80HMS”, no valor de R$ 397,00. Assim, não se verifica a correspondência das notas fiscais apresentadas com o bem apreendido e que está sendo vindicado no presente feito.

Em relação ao Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica juntado no id. 75189427, verifica-se que os bens foram faturados na data de 14.12.2021, ao passo que a caixa de som da marca debox foi apreendida na casa do postulante em data anterior, ou seja, em 12.11.2021 (id. 75189424).

Desta forma, os bens móveis constante do DANFE de id. 75189427, foram adquiridos após a apreensão da caixa de som vindicada pelo postulante.

Desta feita, ausente a comprovação da propriedade da caixa de som azul ebox pelo postulante, INDEFIRO o pedido. [...]
(Id. 122109505 - pág. 1-2).

Em seguida, foram interpostos embargos de declaração, nos quais a defesa sustentou a ocorrência de “erro material no termo de apreensão da Polícia Civil” porque não relacionou os componentes do produto apreendido (Id. 122109512 - pág. 1-3).

O argumento foi rechaçado, conforme se lê no trecho transcrito:

Analisando os autos, em que pesem os argumentos do embargante, conclui-se inexistir omissão a ser sanada na sentença de id. 77085707.

Com efeito, observa-se que o julgamento de improcedência do incidente de restituição da caixa de som azul da marca debox, se baseou nos documentos acostados ao feito, notadamente o Termo de Apreensão n. 2021.16.409426 (id. 75189424) e os DANFE ́s (id ́s. 75189425, 75189426 e 75189427), de modo que o suposto “erro material” do termo de apreensão não tem o condão de demonstrar a existência de omissão na sentença prolatada.

Observa-se que o próprio embargante/postulante, afirma que não possui a nota fiscal da caixa de som azul da marca debox (id. 78547945 – pág. 2, terceiro parágrafo), que é vindicada no presente feito.

Ademais, os embargos declaratórios são restritos às hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, de modo que a tentativa de reexame da causa sob o argumento da existência de omissão da sentença, porque o termo de apreensão teria erro material, não é a via adequada para rediscutir a matéria julgada. [...]
(Id. 122109514 - pág. 1-3).

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, “
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

In casu
, as notas fiscais nas quais se ampara o pedido de restituição não comprovam a propriedade do bem que o apelante pretende reaver.

Explico.

A nota fiscal n. 119959 – 1/1 foi emitida pela empresa Akustyc Som e Acessórios para Veículos, em
16-11-2021
, quanto à
saída na mesma data
de dois amplificadores, um controle remoto de longa distância e um processador, todos da marca Stetson (Id. 122111498 - pág. 1).

Não exige muito esforço constatar que o documento fiscal não guarda relação com o objeto apreendido, especialmente porque se refere a produtos, cuja aquisição ocorreu em
data posterior à busca e apreensão
(
12-11-2021)
.

Quanto ao “par de alto falante MGT 8 8OHMS”, descrito no DANFE n. 1.891, série 001, emitido em 6-1-2021 pela empresa Suprema Distribuidora Eireli – ME; os “twweeters Sensation e a HT Câmera RE 2X1 Borboleta”, relacionados no Danfe n. 000.001.276, da empresa EA Áudio Distribuidora Eireli – ME, datado de 3-12-2020, nada indica que tais produtos têm relação com o objeto apreendido (Id. 122111496 - pág. 1 e 122111497 - pág. 1).

A alegação que a caixa de som foi ‘confeccionada’ a partir dos itens relacionados nos documentos fiscais não restou comprovada.

O pedido/orçamento n. 00443 foi emitido em
4-3-2022
pela empresa Deboxe, e descreve apenas uma “caixa residencial”, no valor R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (Id. 122109522 - pág. 1).

Por não descrever as características do produto é impossível aferir se há identidade entre o item relacionado no documento e a caixa de som apreendida.

Além disso, não se pode olvidar que aportou aos autos apenas em sede recursal, sendo certo que nele não consta nenhuma informação que o item foi adquirido pelo réu antes da busca e apreensão autorizada.

Assim sendo, por existirem provas quanto à propriedade do bem, inviável a restituição pretendida.

Nesse sentido:

[...] Na esfera penal, afora legislação especial disciplinando de maneira diversa, há o perdimento dos instrumentos do crime como um dos efeitos genéricos da condenação, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Ocorre que, apesar de realmente não caber o perdimento do veículo pelo simples fato de ter sido utilizado no delito, vez que essa circunstância, por si só, não se subsome às hipóteses previstas no dispositivo legal supracitado, na sentença proferida nestes autos a alusão ao perdimento se deu por ausência de prova da propriedade, carente de demonstração nos autos
. (TJ/MT, N.U 0001540-48.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

[...] Não havendo comprovação de que os celulares apreendidos eram de propriedade do acusado, bem como que tenham origem ilícita, deve ser declarado seu perdimento em favor da União. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.012315-2/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022